Tribunal: TJES
Processo: 5006840-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006840-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. P. S. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URG
Ê
NCIA. MÉTODO ABA. CRIANÇA AUTISTA. UNIMED. TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR.
RN
Nº
566/2022
DA
ANS.
ÁREA GEOGRÁFICA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO ATENDIMENTO SER REALIZADO NA CIDADE ONDE RESIDE O MENOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
E
m que pese o recorrente aleg
ar
a
existência
de norma imperativa
(RN nº 566/2022 da ANS)

para impedir o atendimento fora da rede credenciada
.
Destac
a-se
que

se trata de nítida
relação de consumo, te
n
do como a operadora de sa
ú
de
na figura de
fornecedor e o paciente,
como
o consumidor, sendo est
a
a parte mais vulnerável desta relação.
2
.
Portanto
, é valido
consignar
que quando os genitores contrataram o
serviço
, tinham expectativa de serem atendidos na cidade que moram
com o menor
–
Guarapari
-
não sendo razoável

exigir do
consumidor
a
alteração da cl
í
nica na qual o menor recebe atendimento especializado para o tratamento da doença,
no sentido de
se deslocar para cidade a mais de 40km de
distância

de sua
residência –
Vitória
-
tão somente amparado em norma que afirma tratar-se de mesma região geográfica.
3.
E
stá patente
o desequil
í
brio
contratual
,
eis que
frustra
das
as expectativas inicia
is que fora
m

firmadas
entre as partes
e em razão d
isso
, os efeitos da RN 566/2022
da ANS
não pode
m
alterar situação já estabilizada,
sendo,
neste contexto
,
devido a
man
u
t
enção

d
o tratamento no município de
residência do menor, ainda que em cl
í
nica n
ão
integrante à
rede credenciada,
com o devido reembolso,
sobretudo se observada a sua idade, fase de desenvolvimento de habilidades e interação social, de modo que
a clínica
representa evolução favorável em seu quadro clínico,
embasado em laudo médico.
4.

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006840-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: L. P. S., ALESSANDRO SENA RIBEIRO, GRAZIANE POTON DE SOUZA SENA

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE - ES19636-A, HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A
Advogados do(a) AGRAVADO: HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A, FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE - ES19636-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE - ES19636-A, HELTON FRANCIS MARETTO - ES14104-A

V
OTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
, que,
nos autos de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
concernente
em determinar que a ora recorrente
custeie o tratamento do autor perante a clínica Bloom, possibilitando a continuidade do tratamento que vinha sendo realizado, devendo efetuar o pagamento diretamente à referida prestadora de serviços, com a comprovação nos autos,
sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas de cunho coercitivo.

A agravante sustenta:
(i)
inexistência dos requisitos para concessão do tratamento, sobretudo porque ausente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor do recorrido;
(ii)

restou demonstrada rede apta para atender o menor, especialmente com a RN 566/2022 que enquadrou a região de Guarapari dentro da região da Grande Vitória;
(iii)

assim, não há motivo para que o menor seja atendido fora de rede credenciada, especialmente porque o STJ entende que é indevido o reembolso de despesa particular quando há rede credenciada para atender o beneficiário;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Pois bem.

Extraio dos autos que o agravado nascido em 11 de novembro de 2017, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo orientado pela profissional que o acompanha a realização de atendimento multidisciplinar – psicologia (terapia com intervenção ABA), fonoaudiologia e terapia ocupacional por tempo indeterminado, com vias de incremento nas habilidades da fala e motor, bem como a melhoria do convívio social.

Nesse sentido,
das razões que foram trazidas nesta via recursal, percebo que tais justificativas se baseiam tão somente

na demostração de que está cumprindo a decisão liminar, diante da presença de rede de profissionais aptos para atendimento do menor
dentro da rede credenciada porque baseada em norma
RN 566/2022
da ANS.

In verbis:

Art. 2º
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998,
no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

Neste contexto
, é de suma
importância

salientar que, não se pode perder de vista
“
o
equilíbrio da contratação deve ser sempre preservado, independentemente ‘da existência concreta de uma parte débil em determinado contexto. O equilíbrio é pressuposto inerente a qualquer contratação, como imperativo ético do ordenamento jurídico"
1
.

Desta forma, em que pese o recorrente aleg
ar
a
existência
de norma imperativa
para impedir o atendimento fora da rede credenciada
,
entend
o que a questão aqui tratada se difere, pelos motivos que passo a expor
.
E
xplico.

Destaco que

se trata de nítida
relação de consumo, te
n
do como a operadora de sa
ú
de
na figura de
fornecedor e o paciente,
como
o consumidor, sendo est
a
a parte mais vulnerável desta relação.

Portanto
, é valido
consignar
que quando os genitores contrataram o
serviço
, tinham uma expectativa de serem atendidos na cidade que moram
com o menor
–
Guarapari
-
não sendo razoável

exigir do
consumidor
a
alteração da cl
í
nica na qual o menor recebe atendimento especializado para o tratamento da doença,
no sentido de
se deslocar para cidade a mais de 40km de
distância

de sua
residência –
Vitória -
tão somente amparado em norma que afirma tratar-se de mesma região geográfica
.

Assim, está patente
o desequil
í
brio
contratual
,
eis que
frusrta
das
as expectativas inicia
is que fora
m

firmadas
entre as partes
e em razão d
isso
, os efeitos da RN 566/2022
da ANS
não pode
m
alterar situação já estabilizada,
sendo,
neste contexto
,
devido a
man
u
t
enção

d
o tratamento no município de
residência do menor, ainda que em cl
í
nica n
ão
integrante à
rede credenciada,
com o devido reembolso,
sobretudo se observada a sua idade, fase de desenvolvimento de habilidades e interação social, de modo que
a clínica
representa evolução favorável em seu quadro clínico,
embasado em laudo médico
.

O Tribunal de Justiça de o Estado de São Paulo já se posicionou sobre
a questão
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Paciente portador de Transtorno do Espectro Autista que necessita de tratamento multidisciplinar com metodologia "ABA", com indicação para acompanhamento multidisciplinar -
Tutela de urgência determinando o custeio de tratamento a ser realizado no município de residência do menor, ainda que em clínica não integrante à rede credenciada – Insurgência da operadora ré – Desacolhimento – Indicação de estabelecimento localizado em cidade situada cerca de 84 km de distância do município da residência do menor – Indícios, prima facie, de potencial óbice ao tratamento e de violação ao art. 2º da RN 259/2011, da ANS – Risco de dano ao menor - Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça - Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei nº 14.454/2022
– Tratamento que deve ser preferencialmente realizado em clínicas credenciadas – Caso inexistentes clínicas ou profissionais capacitados no método ABA, e na forma prescrita pelo médico que assiste o paciente, justifica-se o custeio integral dos valores relativos ao tratamento em clínica não credenciada – Astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitadamente a R$10.000,00 – Não demonstrada impossibilidade ou dificuldade no cumprimento da determinação no prazo fixado – Multa fixada em patamar razoável, considerando-se o porte da agravante e o bem jurídico objeto de tutela – Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 20341429320238260000 SP 2034142-93.2023.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 09/03/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)
(grifei)

Dessa forma,
não estão
preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado n
a
s provas carreadas aos autos, considerando ainda a hipótese de cognição rasa e a ausência
de
decisão teratológica ou em contraste com o conjunto probatório, merece ser a decisão agravada mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Contratos: teoria geral e contratos em espécie. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 233-234)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)